Tribunal: TJMT
Processo: 0008053-02.2012.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008053-02.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO CEZAR FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 955.814.131-34 (APELADO), ROGERIO GALLEGO - CPF: 568.752.901-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 01.935.819/0001-03 (APELANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 01.935.819/0001-03 (APELADO), ROGERIO GALLEGO - CPF: 568.752.901-20 (ADVOGADO), JULIO CEZAR FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 955.814.131-34 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DEMORA NO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – DANO NÃO MORAL CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PROVIDO.

O dano moral é o prejuízo resultante da ofensa à integridade psíquica ou à personalidade moral, com possível prejuízo do patrimônio moral.

Não obstante a Administração Pública possa não prestar seu serviço com a excelência esperada pelo administrado, o mero aborrecimento administrativo e a necessidade de socorrer-se ao Judiciário, por si só, não acarretam o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Julio Cezar Francisco de Almeida
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o levantamento da cobrança atinente as taxas de estadia de pátio do ano de 2011 da motocicleta marca Honda CG 125 Fan, cor preta, placa NJN 5166/, ao final condenou o Requerido/Apelante ao pagamento de danos morais fixados no valor de R$ 4.000,00, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 400.00
.

Em suas razões, o Apelante assevera que não fora demonstrado qualquer dano passível de indenização por danos morais, uma vez que a ocasião relatada pelo Autor/Apelado se revestiu de mero aborrecimento, razão pela qual a sentença deve ser reformada no que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Id. 2894396, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse capaz de justificar a sua intervenção. (Id.3220717)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020